Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E EXTRAMATERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. CONCLUSIVA. DANO EXTRAMATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Da sentença que emerge a motivação racional do julgador e que a sua fundamentação baseou-se em prova pericial, à qual foi oportunizada a ambos os litigantes a oportunidade de participação na sua produção, inexiste a sua nulidade, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, nos termos do art. 443, II, do CPC. 1.1. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

2. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que o recurso adequado para impugnar sentença é a apelação. 2.1. Portanto, pedido de alteração de parâmetro de fixação de honorários advocatícios sucumbencias, requerido através de contrarrazões, enseja o seu não conhecimento.

3. Diante da conclusão pericial que não houve anomalia do imóvel periciado que justificasse maiores despesas, além daquelas concernentes ao acabamento – que não foi objeto do contrato, não há falar em dever de indenizar a título de dano material.

4. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano extramaterial, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de lesionar um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física.

5. Majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados.